Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRELIMNAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAL. INCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP DISPENSÁVEL EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento pessoal formal do acusado não é prova imprescindível para a identificação do autor do crime quando ocorre a prisão em flagrante e a autoria puder ainda ser demonstrada por outros meios de prova.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Os depoimentos dos agentes de polícia, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório para respaldar à condenação, uma vez que são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastada por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.